Tribunal: TJPA
Processo: 0081896-41.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081896-41.2015.8.14.0045

APELANTE: VILMA FRANCISCO DE MORAIS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. RETROATIVO DE REFORMA. PEDIDO INESPECÍFICO. GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL 40%. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1- Sentença que julga improcedente o pedido inicial de pagamento de “retroativo de reforma” e gratificação de localidade especial em 40% (quarenta por cento);

2- A gratificação de localidade especial é paga de acordo com a lotação, direito que começa no dia da chegada do policial-militar à sede da referida localidade e termina na data de sua partida (Lei nº 4.491/73);

3- A transferência do apelante para Belém foi efetivada, por interesse da Administração, no dia 15/09/2006 e a reforma se deu em 06/01/2011, quando o militar recebia a gratificação de “localidade especial” no percentual de 20% (vinte por cento) por estar lotado na Capital, de acordo com a Lei 4.491/73 e o Decreto nº 1.461/81;

4- Cabe ao autor da ação a prova do direito buscado judicialmente, cujo pedido deve ser certo e específico. Inteligência dos arts. 373, 319, 322 e 324 todos do CPC;

5- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento

ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido do autor.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0081896-41.2015.8.14.0045

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: VILMÁ FRANCISCO DE MORAIS

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO

PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id. 12763093) interposta por
VILMA FRANCISCO DE MORAIS
contra sentença (Id. 12763092) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da
Ação Ordinária

de

Cobrança
proposta em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante, em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da sentença nos seguintes pontos: a) é devida a gratificação de localidade especial na monta de 40% (quarenta por cento) devido à lotação da apelante ser no município de Redenção; b) por ter sido julgada incapaz para qualquer serviço pela junta médica de saúde da PMPA, faz jus ao auxílio invalidez desde a aprovação da ata pela referida Junta e não a partir da data de publicação da reserva no diário oficial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para pagamento do adicional de localidade especial em 40% (quarenta por cento) e seus reflexos, bem como o pagamento retroativo de reforma sobre o valor do auxílio invalidez desde o reconhecimento da invalidez pela PMPA.

Em contrarrazões (Id. 12763096), o IGEPREV alega que a decisão de improcedência está fundamentada, não havendo correção a ser implementada. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Cobrança. Na inicial (Id. 12763077- 2763078- Pág. 1) o autor reporta ser policial militar aposentado por invalidez decorrente de suas atividades laborais. Alega que sempre trabalhou no interior do Estado (Município de Redenção) tendo sido transferido para a capital para tratamento de saúde, em
15/9/2006
, quando deixou de receber “auxílio moradia”, “abono salarial” e “auxílio alimentação” e foi reduzida sua gratificação de “localidade especial” de 40 para 20% (vinte por cento); em
06/01/2011
, foi publicado o seu ato de aposentadoria.

Alega que a Constituição lhe garante irredutibilidade de salário e, ao final,
requer: que seja determinada a implantação das verbas “abono salarial” e “salário moradia” retiradas de sua remuneração; bem como seja ajustado o percentual da gratificação de “localidade especial” para 40% (quarenta por cento), com pagamento de parcelas retroativas desde a cessação ilegal
. Deu à causa o valor de R$ 62.089,94 (sessenta e dois mil, oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Juntou os seguintes documentos: contracheques do mês de novembro dos anos de 2009 a 2014; mês de agosto/2015 e mês de outubro de 2005 a 2008 (Id. 12763077 - Pág. 1-7; 12763078 - Pág. 15-18); bem como planilha de cálculos (Id. 12763077 - Pág. 9-12) no valor de R$62.089,94 (sessenta e dois mil, oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos); ato de reforma nº 4160 publicado no DOE de 10/01/2011 (Id. 12763078 - Pág. 12); boletim geral nº 175 de setembro/2006 com ato de transferência do autor do 7ºBPM para a CCS/CG (Id. 12763078 - Pág. 13); declaração da Junta de Inspeção de Saúde da PM declarando a necessidade de licença de 92 (noventa e dois) dias.

Posteriormente,
o autor aditou a inicial
(Id. 12763080 - Pág. 2-3) com esclarecimento de que formulara pedido de aposentadoria por invalidez em
2005
, o que somente foi deferido em
06/01/2011
, sendo devido o
“retroativo de reforma”

desde o requerimento até o deferimento do benefício, no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Requereu a condenação do réu ao pagamento do “retroativo de reforma” na monta retromencionada
; alterando o valor da causa para R$89.089,04 (oitenta e nove mil, oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Não juntou documentos ou planilha de cálculo.

Em contestação, o IGEPREV refutou os pedidos alegando o caráter transitório das verbas pretendidas e a correta proporção do pagamento de “localidade especial” referente à lotação no município de Belém, categoria “C”, a teor da Lei 4.491/73 e do art. 1º do Decreto nº 1.461/81, bem, ainda, a prescrição dos valores retroativos almejados.

Após o indeferimento do pedido de tutela de urgência,
o autor peticionou desistindo dos pedidos de “abono salarial”, “auxílio moradia” e “auxílio alimentação”, insistindo nos pedidos de ajuste da verba de “localidade especial” e pagamento de “retroativo de reforma”
(Id. 12763087 - Pág. 3-4).

Sobreveio sentença homologando o pedido de desistência parcial (auxílio alimentação, auxílio moradia e abono salarial) e julgando improcedente o pedido remanescente.

Transcrevo a fundamentação e o dispositivo do julgado:

“
2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Ação Ordinária em que pretende, o autor, militar aposentado, o percebimento de valores retroativos referentes ao período de requerimento da aposentaria até o devido deferimento, bem como, pela gratificação de localidade de 40%.

Considerando que o pedido de desistência do abono salarial, auxílio moradia e auxílio alimentação, encontram-se pendentes de análise, bem como, é um direito do autor, a sua homologação é medida que se impõe.

Passo análise do pedido retroativo da reforma e pela gratificação de localidade de 40%

Compulsando os autos, verifico que o autor alega que requereu administrativamente a aposentadoria por invalidez no ano de 2005 e que apenas no ano de 2011, foi deferido o pedido e concedida a aposentaria com proventos integrais. Que, portanto, é seu direito receber o retroativo da reforma.

Todavia, observa-se que o autor não especificou a que verba retroativa teria direito e, tampouco comprovou a origem do valor indenizatório, alegando, apenas, que corresponde a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), ID 19994356.

Por outro giro, observa-se nos autos que o autor foi aposentado por invalidez com vencimento integral a partir de 2011. Portanto, recebe o valor integral de sua aposentaria desde a sua concessão, não havendo que se falar em efeitos financeiros retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Logo, considerando que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, e que a regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o pedido de retroativo da reforma deve ser julgado improcedente.

3.
DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em face do deferimento da justiça gratuita
.” (grifei)

A sentença se fundamenta na ausência de especificação do pedido sobre a verba retroativa requerida e a origem do valor indenizatório; bem como na falta de provas do fato constitutivo do direito pretendido pelo autor, considerando que ele já recebe a aposentadoria com proventos integrais desde a concessão, o que afastaria efeitos financeiros retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Na apelação, o autor/apelante pugna pelo ajuste do valor da gratificação de “localidade especial” para 40% (quarenta por cento) e pelo pagamento de auxílio invalidez desde a aprovação da ata de perícia pela Junta Médica.

Pois bem.

A ação de cobrança foi ajuizada em 22/10/2015. Conforme se observa da inicial e seus aditamentos, restaram para apreciação os pedidos de pagamento de “retroativo de reforma” e ajuste da gratificação de “localidade especial” de 20 para 40% (quarenta por cento).

Justificando o direito à gratificação de “localidade especial”, o apelante informa que sempre trabalhou no município de Redenção, mas foi transferido para a capital em
15/09/2006
. Entende que tem direito ao percentual de 40% da gratificação com base em sua lotação anterior, o qual deve ser deferido a contar da data de aprovação da ata de perícia pela Junta Médica da PM.

Sobre o direito do militar à gratificação de “localidade especial”, a Lei Estadual nº 4.491/73 e o Decreto nº 1.461/81 dispõem o seguinte:

Lei 4.491/73

“
Art. 26
- A Gratificação de Localidade Especial é devida ao policial-militar que servir em regiões inóspitas, seja pelas condições precárias de vida, seja pela insalubridade.

Art. 27
- A Gratificação de Localidade Especial, terá valores correspondentes às categorias em que serão classificadas as regiões consideradas localidades especiais, de acordo com a variação das condições de vida e salubridade.

Art. 28
- O Poder Executivo, por proposta do Comando Geral, regulará o disposto no artigo anterior.

Art. 29
- O direito à gratificação de Localidade Especial, começa no dia da chegada do policial-militar à sede da referida localidade e termina na data de sua partida.

Parágrafo Único
- É assegurado o direito do policial-militar à Gratificação de Localidade Especial, nos seus afastamentos do local em que serve, por motivo de serviço, férias, luto, núpcias, dispensa do serviço, hospitalização por motivo de acidente em serviço ou de moléstia adquirida em serviço em conseqüência da inospitalidade da região.”

Dec. 1.461/81

“
Art. 1º
- Para efeito de percepção pelo policial militar da Gratificação de Localidade Especial instituída pela Lei nº 4.491 de 28 de novembro de 1973, as regiões ou localidades do estado consideradas inóspitas ou hostis, serão classificadas em três (3) categorias denominadas “A”, “B” e “C”, as quais serão atribuídas, respectivamente, a remuneração de 40%, 30% e 20%, sobre o soldo correspondente ao posto ou graduação do policial militar.”

Conforme Anexo II da Lei Estadual nº 4.491/73, que contém a Tabela de Categorias de Localidade Especial por município, Belém compõe a categoria “C”, cujo percentual de gratificação corresponde a 20% (vinte por cento), de acordo com o determinado na norma acima transcrita.

A teor do art. 29 da Lei 4.491/73, a gratificação em comento é paga de acordo com a lotação, direito que começa no dia da chegada do policial-militar à sede da localidade e termina na data de sua partida.

No caso, a transferência do apelante para Belém está comprovada no boletim geral nº 125 juntado ao Id. 12763078 - Pág. 13. O ato foi efetivado, por interesse da Administração, no dia
15/09/2006
e a reforma se deu em
06/01/2011
(Id. 12763078 - Pág. 12), quando o militar recebia a gratificação de “localidade especial” no percentual de 20% (vinte por cento) por estar lotado na Capital, de acordo com os contracheques constantes nos autos.

O autor/apelante não apresenta a ata de perícia da Junta Médica da PM; traz, tão somente, uma declaração da Junta de Inspeção de Saúde da PM que aponta a necessidade do servidor de gozar licença de 92 (noventa e dois) dias, datada de
11/10/2005
, registrando a previsão de retorno para
10/01/2006
(Id. 12763078 - Pág. 14). Desse modo, não comprovação sobre a data da constatação da invalidez do apelante.

Para dar suporte ao suposto direito de “retroativo de reforma”, o autor alega que formulou pedido administrativo para ser reformado por invalidez em 2005 o que só foi deferido em 2011. Porém não especifica a data nem junta documentos que comprovem tal alegação. Resume-se a dizer que merece o valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) sem esclarecer quais as verbas que compõem tal pretensão ou juntar planilha demonstrativa dos respectivos cálculos.

Em que pesem todas as alegações do apelante, ele não traz suporte para comprová-las. Tratando de demanda judicial, o pedido, como requisito da petição inicial, deve ser claro e específico de forma a nortear a decisão do magistrado que nele encontra as balizas para decidir a lide.

Assim se extrai dos artigos 319, IV; 322 e 324 do CPC. Vejamos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

...

IV- o pedido e suas especificações;”

“Art. 322. O pedido deve ser certo.”

“Art. 324. O pedido deve ser determinado.”

Sobre o assunto, ensina Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2020, p.23):

“Ao formulá-lo, o autor deve indicar ao juiz o provimento jurisdicional postulado (pedido imediato) e o bem da vida que se quer obter (pedido mediato). O pedido deve ser redigido com clareza e ser especificado, pois será ele, somado à causa de pedir, que dará o contorno dos limites objetivos da lide. O juiz, ao proferir a sentença, não pode dele desbordar.”

No que concerne à prova do direito buscado judicialmente, por certo cabe ao autor da ação, conforme diz o art. 373, I do CPC:

“373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No caso, não há respaldo para o deferimento da demanda, pois o autor não detalha as verbas retroativas pretendidas, resumindo-se a requerer “retroativos de reforma”; na mesma esteira, furta-se de produzir provas que evidenciem a data do pedido administrativo de reforma e da constatação da invalidez para demonstrar o período a que teria direito ao pagamento retroativo.

Ressalto que a especificação da verba que pretende receber (auxílio invalidez) satisfeita somente em sede recursal, como fez o apelante, não tem o condão de mudar a situação posta inicialmente e que levou ao convencimento do magistrado na origem.

Dentro dos contornos dos fatos em cotejo com a norma pertinente acima exposta, evidencia-se a correta conclusão do magistrado
a quo
de que o autor não se desincumbiu do seu dever de demonstrar, de forma clara e específica, nem comprovar o pretenso direito ao recebimento de “retroativo de reforma” e de ajuste da gratificação de “localidade especial” para o percentual de 40% (quarenta por cento).

Não há reparo a ser feito na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença que indefere o pedido do autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2023